Tribunal: TJDFT
Processo: 0738204-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 CPC. VALOR DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP, sob a alegação de má gestão dos recursos pelo BANCO DO BRASIL S/A e não aplicação dos índices legais de atualização. A sentença baseou-se na data do saque realizado pelo autor em 23/07/2014 como termo inicial da contagem do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP deve ser a data do saque realizado pelo titular (23/07/2014) ou o momento posterior em que ele teve acesso aos extratos e microfilmagens da conta (05/09/2023), conforme alegação de ciência inequívoca dos desfalques.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem do prazo prescricional, segundo a teoria da actio nata, tem início quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão ao seu direito, e não no momento da violação abstrata.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 dos recursos repetitivos, fixou que a pretensão ao ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, iniciando-se no momento em que o titular toma ciência dos desfalques.
5. No presente caso, o autor teve ciência inequívoca do valor existente na conta no momento do saque, ocorrido em 23/07/2014, quando verificou saldo aquém do esperado, o que por si só ensejava a investigação das eventuais irregularidades.
6. A postergação do termo inicial para a data de fornecimento dos extratos (05/09/2023) não se sustenta, pois a ciência dos valores se deu com o levantamento, o que confere plena capacidade de iniciativa ao titular para buscar esclarecimentos e tomar medidas legais.
7. Decorridos mais de 10 anos entre o saque (23/07/2014) e o ajuizamento da ação (07/09/2024), a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
8. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% do valor atualizado da causa respeita os parâmetros legais do artigo 85, §2o, do CPC, não sendo cabível a fixação por equidade, por não se tratar de causa de valor irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional decenal para ações que visam ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se na data em que o titular realiza o saque da conta, momento em que toma ciência inequívoca do valor existente e das eventuais irregularidades.